Tribunal: TJSP
Processo: 1002142-51.2021.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-01
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
*Embargos de terceiros opostos em cumprimento de sentença, onde houve a inclusão dos sócios (GABRIEL e TERESA) da empresa executada no polo passivo do executório – pretensão do embargante de desconstituir a penhora recaída sobre o imóvel de Matrícula no 16.076, do 2o CRI de São Paulo/SP – alegação de que lhe fora doada (por TERESA) a nua propriedade da fração de 50% que a viúva meeira

Ementa:

*Embargos de terceiros opostos em cumprimento de sentença, onde houve a inclusão dos sócios (GABRIEL e TERESA) da empresa executada no polo passivo do executório – pretensão do embargante de desconstituir a penhora recaída sobre o imóvel de Matrícula no 16.076, do 2o CRI de São Paulo/SP – alegação de que lhe fora doada (por TERESA) a nua propriedade da fração de 50% que a viúva meeira detinha sobre o bem, reservando para si apenas o usufruto – sentenciamento de extinção do processo (art. 487, inc. I, do CPC) em relação ao afastamento da constrição sobre o usufruto de TERESA e quanto ao pedido de penhora de crédito – procedência em parte dos embargos para afastar a penhora do imóvel de Matrícula no 16.076, do 2o CRI da Capital, determinada nos autos do cumprimento de sentença no 0015114-12.2017.8.26.0348 - recurso do embargante improvido.*